Tribunal: TJPA
Processo: 0804660-03.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804660-03.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: KAREN RAIZA ARAUJO PEREIRA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-220/SESPA. RECURSO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA AVALIAÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE REAVALIAÇÃO JUDICIAL DA NOTA ATRIBUÍDA EM PROVA DISCURSIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA NO PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF E STJ SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO DE AVALIAÇÃO DE PROVAS EM CONCURSOS PÚBLICOS.
RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA
.

A parte recorrente busca a intervenção judicial para revisão da nota atribuída em prova discursiva de concurso público, sob a alegação de que os critérios de correção não foram observados conforme o edital. No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na apreciação do mérito administrativo, restrita ao controle de legalidade dos procedimentos adotados. A avaliação realizada e os critérios adotados, conforme explicitados no edital, não demonstraram desvio ou ilegalidade que justificassem a reavaliação judicial solicitada.

Conheço do Recurso e no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que denegou a segurança solicitada, por não haver elementos que evidenciem arbitrariedade ou ilegalidade na correção das provas que autorizem a intervenção do Judiciário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão Presidida pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto em face de decisão monocrática que denegou mandado de segurança impetrado pela agravante Karen Raiza Araújo Pereira (Id. 18761555).

Síntese dos autos.

Aduz a agravante que é candidata no Concurso Público C-220 realizado pela SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DE ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD) e a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA (SESPA), destinado ao provimento de vagas em cargos efetivos de níveis médio e superior e à formação de cadastro de reserva da SESPA, para o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM. O edital de abertura do concurso foi publicado conjuntamente pela Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Estado de Saúde do Estado, no dia 06 de julho de 2023.

Afirma que ao confeccionar a prova discursiva, a Recorrente estava confiante de que seria aprovada. Consoante excerto supra, esta valia 10 (dez) pontos, totalizando a nota máxima a ser obtida, sendo que, nos termos do item 15.17 do edital de regência, a pontuação mínima para classificação seria de 60% (6 pontos).

Aduz que o certame é composto pelas seguintes etapas: 1ª etapa – Avaliação de Conhecimentos (prova objetiva e discursiva) e 2ª Etapa – Avaliação de Títulos.

Assevera que a prova discursiva consistia em uma dissertação a ser elaborada com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas com critérios genéricos.

Afirma que ao realizar a prova discursiva o impetrante conseguiu alcançar somente 5,00 (cinco pontos), abaixo do mínimo necessário que seria a nota 6,00 (seis pontos), conforme item 15.17 do edital do certame.

Aduz que a correção da redação na área de discursiva foi marcada por diversas ilegalidades. Ressalta que no edital de abertura nem ao menos constam critérios claros e objetivos de como se daria a correção da dissertação, conforme se denota da leitura do item 15.11, o que evidencia ainda mais a ilegalidade perpetrada.

Inconformada com a situação, a recorrente manejou recurso administrativo, o qual foi improvido, conforme Id. 18701340.

A recorrente afirma que solicitou parecer de um professor especializado na área, que de maneira inequívoca apontou a necessidade de majoração da nota, sendo que no mínimo, a menção correta seria de 7,00 (sete) pontos, conforme Id. 18701342.

Afirma que o recurso administrativo foi interposto com diversos detalhes que não foram respondidos, apenas uma resposta genérica, faltando a real motivação para a negativa dos recursos apresentados. Ofende-se disposição expressa, tornando clara a ilegalidade, que autoriza a intervenção do Judiciário para coibir tal atitude perniciosa.

Em razão do indeferimento administrativo a recorrente impetrou mandado de segurança em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DE ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD) e DIRETOR PRESIDENTE DA CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.

Examinando os autos, proferi decisão monocrática denegando a segurança, conforme Id. 18761555:

“(...) Nesse sentido, foi consolidado o entendimento jurisprudencial de que a interferência do Poder Judiciário na correção das questões ou critérios aplicados em concurso público é legítima quando presente ao menos um dos seguintes casos:
(i)
descumprimento das regras do certame;
(ii)
flagrante incorreção do gabarito ou
(iii)
nulidade da questão.

Diante desse entendimento, destaco que a possibilidade de intervenção do poder judiciário é
excepcional
, devida apenas em hipóteses de
flagrante equívoco da banca examinadora
, ou seja, não se trata de interpretar o acerto ou não da questão frente a doutrina, mas, sim, de fiscalização de questão flagrantemente ilegal, incompatível com a legislação exigida pelo edital.

No caso em específico, não é essa a situação da impetrante, uma vez que não houve nenhum erro ou ilegalidade a autorizar a intervenção do Poder Judiciário.

Vale dizer, a correção de provas discursivas e a atribuição de notas, nos concursos públicos são meros juízos de oportunidade e conveniência, típicos da discricionariedade ínsita na atividade administrativa, não podendo o Judiciário adentrar nesta seara.

Posto isso,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada. (...)”

Inconformado com a decisão monocrática proferida por este julgador, a recorrente KAREN RAIZA ARAÚJO PEREIRA, interpôs
Recurso de Apelação Cível
, conforme Id. 19146016.

Os autos vieram conclusos, momento em que proferi nova decisão monocrática (Id. 19146016), não conhecendo do recurso. Vejamos:

“Inicialmente, cumpre esclarecer que o recurso de apelação, conforme delineado nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, destina-se a impugnar decisões finais proferidas por juízes de primeiro grau.

Neste sentido, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores tem reiteradamente entendido que decisões monocráticas proferidas por Desembargadores no âmbito dos Tribunais de Justiça não se enquadram como passíveis de apelação, conforme previsto pelo referido diploma legal.

Ademais, conforme disposição do artigo 203, §1º do Código de Processo Civil, a decisão monocrática que resolve o mérito do processo tem natureza de sentença, sendo, portanto, impugnável especificamente por meio de recurso de agravo interno, dirigido ao órgão colegiado competente para tal revisão, conforme preconizado pelo artigo 1.021 do mesmo Código.

A tentativa de utilização do recurso de apelação contra tal espécie de decisão é
manifestamente inadmissível
, não apenas por uma questão de inadequação da via eleita, mas também pelo expresso comando legal que determina o recurso cabível.

Portanto,
não conheço do recurso de apelação
interposto por
KAREN RAIZA ARAUJO PEREIRA
, por sua manifesta inadmissibilidade legal e jurisprudencial.”

Considerando o erro processual na interposição do recurso cabível contra decisão monocrática que havia denegado a segurança, a parte recorrente interpôs o presente
Recurso de Agravo Interno (Id. 19181911)
, sustentando que ao realizar a prova discursiva do Concurso Público C-220, afirma que estava confiante de que seria aprovada, pois a pontuação máxima da referida fase era de 10 (dez) pontos e com fulcro no item 15.7 do edital de regência a pontuação mínima para classificação seria de 60% (6 pontos).

Aduz que foi surpreendida ao receber o resultado preliminar da prova discursiva tendo obtido a nota 5,00 (cinco pontos) resultado muito aquém do esperado e em total descompasso com a realidade de sua prova.

Alega que a correção da redação na área de discursiva foi marcada por diversas ilegalidades. De plano, percebe-se a violação a isonomia e a publicidade, já que a candidata não teve a informação de que o seu recurso foi corrigido por um novo avaliador, buscando a isonomia dentro da nova correção em face do recurso interposto. Tal informação não foi divulgada, ferindo a isonomia, publicidade, e cerceando a própria defesa em sede de recurso.

Diante desses fatos, alega que houve ilegalidade praticada pela banca examinadora.

Afirma que no edital de abertura nem ao menos constam critérios claros e objetivos de como se daria a correção da dissertação, conforme se denota da leitura do item 15.11, o que ressalta ainda mais a ilegalidade perpetrada.

Inconformada com a situação, a Recorrente manejou recurso administrativo, em que de maneira clara demonstra os erros cometidos em sua avaliação.

Aduz que a recorrente solicitou parecer de um professor especializado na área, que de maneira inequívoca apontou a necessidade de majoração da nota, sendo que no mínimo, a menção correta seria de 7,00 (sete) pontos.

Assevera que ocorreu falta de análise aprofundada dos recursos administrativos que foram interpostos pela Recorrente, pois todos foram negados de maneira genérica, em patente violação a motivação.

Informa que a banca examinadora teve a intenção de lhe prejudicar, pois manteve a injusta eliminação mesmo diante de ter cometido erro crasso na correção da prova da recorrente.

Afirma que não se trata de indevida incursão do Poder Judiciário sobre o mérito, mas sim de controle de legalidade.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento ao Agravo Interno.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno – Id. 19664223.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço do recurso de agravo interno
.

Mérito

A parte recorrente aduz que seu direito líquido e certo foi violado, visto que, em relação ao Concurso Público nº C-220, cujo objetivo é o provimento de cargos efetivos de níveis médio e superior, bem como a formação de cadastro de reserva para a Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA), especificamente para o cargo de Técnico em Enfermagem, se deu uma situação irregular. Destaca-se que, após ter sido aprovada na etapa da prova objetiva do referido certame, a agravante assegurou o direito de submeter-se à correção da prova discursiva. Contudo, alega-se que a mencionada correção não foi conduzida em conformidade com os critérios e parâmetros expressamente estabelecidos no edital que rege o concurso, configurando-se assim uma potencial ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia que devem nortear os processos seletivos públicos.

A parte agravante narra que lhe foi atribuída pela banca examinadora a nota 5,00 (cinco) na prova discursiva, o que motivou a interposição de recurso administrativo. Contudo, o referido recurso não obteve provimento favorável, sob o fundamento de que o texto apresentado pela candidata continha inconsistências na grafia de diversas palavras, configurando falhas nos aspectos microestruturais. Ademais, no tocante aos aspectos macroestruturais do texto, a banca examinadora expôs detalhadamente as razões da improcedência do recurso, conforme consta no Id. nº 18701340.

Em face da decisão administrativa que julgou improcedente o recurso, a recorrente impetrou mandado de segurança, pleiteando, em caráter liminar, a antecipação de tutela para que seja determinada sua convocação para as subsequentes etapas do concurso, considerando, para fins classificatórios, a atribuição de uma nota de 7 (sete) pontos na prova discursiva, mesmo sob a condição "sub judice", ante a alegada ilegalidade perpetrada pela banca examinadora. Subsidiariamente, requer-se a antecipação da tutela para que a recorrente seja convocada para as demais fases do concurso, considerando a nota mínima de aprovação de 6 (seis) pontos, ou, alternativamente, que seja reservada uma vaga para a mesma.

No mérito do recurso de agravo interno, a recorrente ratifica os mesmos argumentos utilizados no mandado de segurança no intuito que seja atribuído 2 (dois) pontos adicionais, elevando sua nota para 7 (sete) pontos na avaliação discursiva. Caso o juízo não acolha tal pleito, solicita, subsidiariamente, que seja considerada a nota mínima de 6 (seis) pontos, em razão da ilegalidade apontada.

Por último, na eventualidade de não serem acolhidos os pedidos anteriores, pugna pela condenação da banca examinadora na obrigação de fazer, consistente na realização de uma nova correção da prova discursiva da agravante, desta vez seguindo critérios objetivos, e que seja garantida a convocação da candidata para as próximas fases do concurso conforme a nova nota obtida.

Portanto, considera-se crucial o exame detalhado e a devida apreciação judicial das questões levantadas pela impetrante, em face das normas vigentes e dos princípios que regem a administração pública e os processos seletivos em questão.

Proferi decisão monocrática denegando a segurança, a qual entendo que deve ser mantida
in totum,
pois diante dos argumentos apresentados pelo agravante, percebo que não há nada a ser modificado. Explico.

O pedido articulado na presente demanda visa à revisão do conteúdo da questão dissertativa e da pontuação atribuída à parte autora, sob o argumento de que a nota 5 (cinco) foi conferida com base em critérios avaliativos não conformes com os parâmetros estipulados no edital do certame.

É imperativo salientar que a jurisprudência consolidada orienta-se no sentido de que a intervenção judicial no resultado de processos seletivos restringe-se ao exame da legalidade dos procedimentos adotados pela banca examinadora, incluindo a instituição das bancas, os critérios de julgamento e a classificação dos candidatos. A reavaliação dos critérios de elaboração das questões ou da correção das respostas dos candidatos é considerada inadmissível, por implicar em indevida interferência nos méritos administrativos do concurso.

Assim, os critérios utilizados pela banca examinadora na correção das questões não estão sujeitos à revisão pelo Poder Judiciário,
exceto em casos onde se evidenciam flagrantes ilegalidades ou violações aos princípios constitucionais.

No tocante ao presente caso, deve-se averiguar se ocorreu alguma ilegalidade no certame em questão. Conforme se extrai do edital, especificamente do item 15.11 (Id. 18701335, página 24), os critérios de correção estão adequadamente delineados, sem menção a conceitos abstratos, mas sim a pontos específicos a serem atribuídos, conforme os critérios previamente estabelecidos, incumbindo ao avaliador a aplicação dessas diretrizes.

Desta forma, não se vislumbra, qualquer incorreção ou ilegalidade, em se atribuir no momento da correção um conceito que, depois foi transformado em pontuação, de acordo com o edital, observando todos os critérios previstos nos itens acima transcritos, o que fica a cargo do avaliador.

Como já dito e repisado a escolha dos critérios de correção a serem utilizadas pela banca examinadora e as suas respectivas respostas referem-se ao mérito, não sendo permitida intromissão do Poder Judiciário para averiguar qual seria o gabarito correto.

É cediço que o concurso e as provas realizadas gozam dos atributos inerentes aos atos administrativos regidos pelo regime jurídico de direito público, dentre eles a presunção de legitimidade.

Assim, não restando evidenciada qualquer ilegalidade na correção das questões não merece ser acolhido o pedido da impetrante, pois não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, substituir à banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas.

Nesse sentido vem se manifestando a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DO CERTAME. CONTROLE JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO STF. 1. Não cabe ao poder judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas a elas. 2. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 560551 AgR, Relator (a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma).

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO: PROVAS: REVISÃO. - Não cabe ao Judiciário, no controle jurisdicional do ato administrativo, valorar o conteúdo das opções adotadas pela banca examinadora, substituindo-se a esta, mas verificar se ocorreu ilegalidade no procedimento administrativo, apenas, dado que, se as opções adotadas pela banca foram exigidas de todos os candidatos, todos foram tratados igualmente. (RE nº 140242-DF, STF, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso)

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. NÃO-OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES. PRETERIÇÃO DE VAGA. Em tema de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário reapreciar as notas de provas atribuídas pela Banca Examinadora exceto nas hipóteses em que haja erro material em questão objetiva, que acarrete nulidade da mesma ou, ainda, quando, por afronta às normas pré-fixadas no edital e na lei, os quesitos sejam formulados de forma inadequada ou ofereçam alternativas de resposta - bem assim a opção eleita correta - discrepantes dos parâmetros já sedimentados. Precedentes desta Corte. - Se a banca examinadora indeferiu o recurso da impetrante da prova de sentença em decisão fundamentada, não cabe a este tribunal fazer análise dos critérios adotados, haja vista que à administração cabe a adoção dos critérios de exame das provas em concurso público. - Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 14.202/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Paulo Medin).

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE QUESTÃO. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO. O Judiciário não deve se substituir à banca examinadora. O exame e discussão das questões, suas respostas e formulações, é de responsabilidade da banca. Ao Judiciário cabe apenas analisar se houve ilegalidade no procedimento administrativo. ((RMS nº 7035-DF, STJ, Quinta Turma, Rel. Min. José Arnald) RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE AUDITOR EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. FALTA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO E ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. - 1. O mandado de segurança qualifica-se como processo documental, em cujo âmbito não se admite dilação probatória, exigindo-se que a liquidez e certeza do direito vindicado esteja amparada em prova pré-constituída. / 2. De acordo com a pacífica compreensão desta Corte, é vedado ao Poder Judiciário a reapreciação dos critérios usados pela Administração na formulação, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos, devendo limitar-se à análise da legalidade e da observância das regras contidas no respectivo edital. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento (APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2005.50.01.011628-4, (RMS n. 18314/RS STJ, TURMA: 06, REL: MIN. PAULO GALLOTTI).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas a elas, quando tais critérios tiverem sido exigidos de modo imparcial de todos os candidatos (MS 21.176/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJ de 19.12.1990; RE 140.242/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 21.11.1997; RE 268.244/CE, 1ª Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 30.6.2000; RE-Agr 243.056/CE, 1ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 6.4.2001). APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE SUPERVISOR DE ENSINO DO QUADRO DO MAGISTÉRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Pretensão de revisão de resposta oferecida a questão dissertativa. Atribuição de nota zero à questão, sob o argumento de que a candidata se afastou do tema, tendo sido eliminada do certame por esse motivo. Atribuição de nota zero que guarda correspondência com o padrão de resposta publicado pela banca examinadora. Inexistência de erro manifesto ou discordância com os critérios do edital. Impossibilidade de revisão dos critérios de formulação de questões e de correção de provas pelo Poder Judiciário. Tema 485, STF. Direito líquido e certo não caracterizado. Sentença denegatória mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10493389720198260053 SP 1049338-97.2019.8.26.0053, Relator: Paola Lorena, Data de Julgamento: 02/02/2021, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO EM UMA DAS PROVAS - AVALIAÇÃO SUBJETIVA - IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ATRIBUIR NOTA - CRITÉRIO PERTENCENTE À ADMINISTRAÇÃO. 1) O inconformismo de candidato quanto à atribuição de nota zero à avaliação subjetiva, sob a alegação de que qualquer pontuação lhe deveria ter sido dada, em vista da resposta, não possibilita a atuação do Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora. Esse papel não compete ao Poder Judiciário, que se restringe à análise do exame da legalidade das normas instituídas no edital e o seu cumprimento durante a realização de certame. Os critérios de correção são exclusivos da Administração, decorrentes da sua discricionariedade na elaboração das questões e na correção das mesmas. 2) Negado provimento ao regimental. (TJ-DF 20100020052941 DF 0005294- 18.2010.8.07.0000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 12/05/2010, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/05/2010 . Pág.: 54)

Em atenção a isso, o Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu, no julgamento do RE 632853, que originou o Tema nº 485, a tese com repercussão geral de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

Nesse sentido, foi consolidado o entendimento jurisprudencial de que a interferência do Poder Judiciário na correção das questões ou critérios aplicados em concurso público é legítima quando presente ao menos um dos seguintes casos: (i) descumprimento das regras do certame; (ii) flagrante incorreção do gabarito ou (iii) nulidade da questão.

Diante desse entendimento, destaco que a possibilidade de intervenção do poder judiciário é excepcional, devida apenas em hipóteses de flagrante equívoco da banca examinadora, ou seja, não se trata de interpretar o acerto ou não da questão frente a doutrina, mas, sim, de fiscalização de questão flagrantemente ilegal, incompatível com a legislação exigida pelo edital.

No caso em específico, não é essa a situação da impetrante, uma vez que não houve nenhum erro ou ilegalidade a autorizar a intervenção do Poder Judiciário.

Vale dizer, a correção de provas discursivas e a atribuição de notas, nos concursos públicos são meros juízos de oportunidade e conveniência, típicos da discricionariedade ínsita na atividade administrativa, não podendo o Judiciário adentrar nesta seara.

Ante o exposto, conheço o
RECURSO DE AGRAVO INTERNO e no mérito pelo DESPROVIMENTO, devendo ser mantida
in totum
a decisão monocrática de Id. 18761555
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024